Tribunal: TJDFT
Processo: 0706604-43.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA.
1. A inovação recursal impõe o não conhecimento do recurso.
2. A multa por oposição de embargos manifestamente protelatórios depende da comprovação da intenção de se adiar a solução da causa. Ausente o dolo processual, incabível a multa.
3. Não se conheceu do recurso.